Tribunal: TJBA
Processo: 0354218-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0354218-67.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE FARIA PEIXOTO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

APELADO: BR MALLS PARTICIPACOES S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, NANCY SATIKO CAIGAWA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, FERNANDA COHIN RIBEIRO MAGALHAES, LUCIANA YUMI HIANE MINADA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CSAMPAIO PATRIMONIAL LTDA., BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., IESP INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., M2W2 PATRIMONIAL LTDA. e PATRIMONIAL SVS LTDA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FERNANDO HENRIQUE DE FARIA PEIXOTO ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos, simultaneamente, por FERNANDO HENRIQUE DE FARIA PEIXOTO; CSAMPAIO PATRIMONIAL LTDA.; BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., IESP INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., M2W2 PATRIMONIAL LTDA. e PATRIMONIAL SVS LTDA., em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento à apelação do autor em ação de indenização por dano moral autoral, reconhecendo a violação de direitos autorais decorrente da modificação não autorizada de projeto arquitetônico. O embargante Fernando Henrique alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. Os demais embargantes suscitaram omissões e contradições relacionadas à aplicação de dispositivos legais, à natureza coletiva da obra, aos efeitos da revelia e ao direito de modificação da obra arquitetônica.

II. Questão em discussão: Verifica-se a existência de omissão quanto à fixação expressa dos honorários de sucumbência em favor do autor apelante, questão que, por ser de ordem pública, deve ser suprida. Os demais embargos versam sobre alegadas omissões e contradições no acórdão, porém com intuito de rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo colegiado, fora do escopo do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir: O acórdão de apelação, embora tenha dado parcial provimento ao recurso do autor, não se manifestou expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios, o que configura omissão a ser sanada. Os embargos interpostos pelas rés não demonstraram qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que justificasse a reforma do julgado. O acórdão enfrentou de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inclusive sobre o direito do autor em face de alterações em seu projeto arquitetônico. A tentativa das embargantes de reabrir a discussão de mérito configura utilização indevida dos embargos de declaração, sendo incabível sua oposição para rediscutir fundamentos ou modificar o resultado do julgado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, com inversão do ônus e manutenção do quantum fixado. Rejeitados os demais embargos.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação expressa de honorários de sucumbência, mesmo de ofício, quando reformada sentença em sede de apelação, nos termos do art. 85 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à oposição de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, ainda que não de forma expressa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0354218-67.2012.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes/Embargados FERNANDO HENRIQUE DE FARIA, CSAMPAIO PATRIMONIAL LTDA., BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., IESP INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., M2W2 PATRIMONIAL LTDA. e PATRIMONIAL SVS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

CSAMPAIO PATRIMONIAL LTDA., BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., IESP INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., M2W2 PATRIMONIAL LTDA. e PATRIMONIAL SVS LTDA e CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FERNANDO HENRIQUE DE FARIA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça